Tribunal: TJSP
Processo: 2208239-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208239-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são pacientes
GUSTAVO FONSECA DA SILVA e ANDRE MENDES SILVERIO e Impetrante
LUCAS PERES TORREZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208239-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.844
HC No 2208239-77.2020.8.26.0000 Americana
IMPETRANTE: LUCAS PERES TORREZAN
PACIENTES: ANDRÉ MENDES SILVÉRIO e GUSTAVO
FONSECA DA SILVA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade Pandemia de COVID-19 que
não afasta o direito da coletividade à paz social
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Lucas Peres Torrezan em favor de ANDRÉ
MENDES SILVÉRIO e GUSTAVO FONSECA DA SILVA, alegando
que estes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana, fundado em mantê-los
cautelarmente segregados.
Alega o impetrante, em síntese, a situação trazida
pela pandemia de COVID-19 e a precariedade do sistema carcerário, não
havendo capacidade de resguardar a integridade física dos custodiados.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que sejam revogadas as prisões preventivas, com a
imediata expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medida alternativa ou a concessão
da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 217). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208239-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 220/221), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
224/228). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, os pacientes foram ambos
denunciados como incursos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no
11.343/2006 e Gustavo, ainda, foi denunciado como incurso no art. 14
da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido
a prisão em flagrante dos pacientes convertida em preventiva (fls. 220).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, observa-se que a gravidade em
concreto da conduta praticada pelos pacientes não permite a concessão
da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, mostrando-se necessária
a segregação, dada a grande quantidade e variedade das drogas
apreendidas, conforme se depreende da inicial acusatória:
“Consta do incluso inquérito policial que, em
data incerta, anteriormente ao dia 06 de agosto de 2.020, nesta cidade,
GUSTAVO FONSECA DA SILVA e ANDRÉ MENDES SILVÉRIO,
qualificados, respectivamente, às fls. 20 e 21, MENORES DE 21 ANOS,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208239-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta ainda que, no dia 06 de agosto de
2.020, por volta das 11h40min, na Rua Laura Scanavack Bonin no 963,
Bairro São Vito, nesta cidade, GUSTAVO FONSECA DA SILVA e
ANDRÉ MENDES SILVÉRIO, associados, preparavam e tinham em
depósito, para consumo de terceiros, 206 (duzentos e seis) pedras de
cocaína na forma de “crack”, pesando 32,2g (trinta e dois gramas e
dois decigramas), 01 (uma) pedra maior da mesma substância, pesando
172,8g (cento e setenta e dois gramas e oito decigramas), e 15 (quinze)
porções de maconha, com peso líquido de 13,1g (treze gramas e um
decigrama), tratando-se de drogas, assim o fazendo sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo
pericial de fls. 137/142.
Consta ainda que, nas mesmas condições de
tempo e local, GUSTAVO FONSECA DA SILVA portava uma arma de
fogo de uso permitido, tipo pistola, da marca Taurus, calibre 765,
número de série J24193, municiada com 12 (doze) cartuchos íntegros,
assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar” (fls. 205 da ação penal).
Outrossim, apesar de o impetrante ter juntado
notícias informando a existência de casos de infecção pelo novo
coronavírus na unidade prisional onde se encontram os pacientes, não
foi demonstrado que haja situação de descontrole.
Ademais, embora a situação decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208239-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator